Tribunal: TJSP
Processo: 1501170-49.2019.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes - Pretendida mitigação da pena – Pena-base que comporta abrandamento – Disputa pela incidência da atenuante da confissão que perde relevo, dado o teor da Súmula 231, do C. STJ- Cabimento da aplicação do redutor do § 4o do artigo 33 da lei de regência em seu grau máximo – Possibilidade da substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes - Pretendida mitigação da pena – Pena-base que comporta abrandamento – Disputa pela incidência da atenuante da confissão que perde relevo, dado o teor da Súmula 231, do C. STJ- Cabimento da aplicação do redutor do § 4o do artigo 33 da lei de regência em seu grau máximo – Possibilidade da substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como da imposição do regime aberto para eventual desconto da corporal – Réu primário e sem maus antecedentes – Recurso parcialmente provido para esses fins.